Tribunal: TJES
Processo: 5005731-45.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005731-45.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LEANDRO ARAUJO DOS SANTOS
APELADO: ANCORA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO EM PRAZO CERTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. APLICAÇÃO DO CDC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Ação anulatória de negócio jurídico cumulada com pedido de indenização por danos morais proposta por consorciado em face da administradora de consórcio, visando: I – a declaração de nulidade do contrato firmado, sob alegação de induzimento em erro substancial por falsa promessa de contemplação da carta de crédito em prazo certo; II – a restituição dos valores pagos; III – a indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para anular o contrato e determinar a restituição integral dos valores pagos, afastando cláusulas de penalidade, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. A administradora interpôs apelação buscando a reforma total ou parcial da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há quatro questões em discussão: (I) definir se houve vício de consentimento apto a ensejar a nulidade do contrato de consórcio; (II) estabelecer se a restituição dos valores deve observar a disciplina da Lei n. 11.795/08, com devolução ao final do grupo e retenções contratuais; (III) verificar a existência de excesso de condenação quanto ao valor a ser restituído; (IV) determinar a validade das provas apresentadas pelo autor, em especial os áudios e mensagens.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A existência de vício de consentimento é reconhecida quando a contratação decorre de promessa falsa de contemplação da carta de crédito em prazo certo, não prevista contratualmente, o que caracteriza erro substancial, nos termos do art. 138 do Código Civil.

4. Mensagens e áudios enviados por suposto representante da administradora induzem o consumidor a erro, criando expectativa incompatível com a natureza do contrato de consórcio, cuja contemplação depende de sorteio ou lance, em afronta ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

5. A gravação de pós-venda juntada pela ré, realizada após a contratação, não possui força probatória suficiente para afastar os vícios previamente demonstrados, por refletir contexto de possível indução ou constrangimento.

6. A nulidade do contrato por vício de consentimento impõe o retorno ao
status quo ante
, com restituição imediata e integral dos valores pagos, afastando a aplicação de cláusulas que condicionem a devolução ao encerramento do grupo ou autorizem retenções indevidas, conforme art. 182, do Código Civil.

7. A alegação de excesso na condenação não prospera diante da ausência de comprovação pela apelante de erro nos cálculos apresentados pelo autor e aceitos na sentença.

8. A responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, abrange os atos de seus representantes durante a fase pré-contratual, tornando válidas as provas apresentadas pelo consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A promessa de contemplação da carta de crédito em prazo certo, feita por representante da administradora de consórcio, sem previsão contratual, caracteriza vício de consentimento e autoriza a anulação do contrato.

2. A anulação do contrato por erro substancial impõe a restituição imediata e integral dos valores pagos, com afastamento de cláusulas que condicionem a devolução ao final do grupo ou autorizem retenções não relacionadas a serviços efetivamente prestados.

3. A responsabilidade objetiva do fornecedor abrange as informações prestadas por seus prepostos na fase pré-contratual, inclusive por meios eletrônicos, como áudios e mensagens.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 138, 182; CDC, arts. 6º, III, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP - Apel. nº 1013206-94.2019.8.26.0003, Rel. Des. Correia Lima, j. 27-06-2020; TJMG - APCV 5023487-05.2023.8.13.0313, Décima Oitava Câmara Cível, Relª Desª Eveline Félix, data do julgamento 11-11-2025, data da publicação/fonte DJEMG 12-11-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5005731-45.2023.8.08.0014.

APELANTE: ÂNCORA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S. A.

APELADO: LEANDRO ARAÚJO DOS SANTOS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Âncora Administradora
d
e Consórcios S. A.
interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentenç
a de id 15277910,
proferida pel
o
ilustre Ju
iz
de Direito da
Segunda
Vara Cível
d
a Comarca de
Colatina,

nos autos da “
Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais
” proposta
contra ela

por
Leandro Araújo
d
os Santos
,
que julgou
parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para declarar a nulidade do contrato de consórcio entabulado entre as partes, condená-la a restituir o valor de R$ 2.901,21 adimplido pelo requerente, afastando a aplicação de cláusulas de penalidade contratual, bem como para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Nas razões recursais (id 14642814) a apelante sustentou, em síntese, que: 1) a sentença merece reforma por reconhecer indevidamente a existência de vício de consentimento, desconsiderando a gravação de pós-venda na qual o apelado reconhece ciência das regras do consórcio e nega ter havido promessa de contemplação; 2) os áudios apresentados são unilaterais, sem identificação do interlocutor e desvinculados da administradora, não se prestando como prova válida; 3) a restituição dos valores deve observar os termos da Lei n. 11.795/08, autorizando-se a devolução ao final do grupo e com a devida retenção das verbas legalmente previstas (taxa de administração, cláusula penal etc.); e 4) o valor fixado na sentença é superior ao efetivamente pago pelo apelado, havendo excesso de condenação.

Requereu que seja reformada a sentença para julgar integralmente improcedente a pretensão deduzida na petição inicial ou, subsidiariamente, para que a restituição dos valores pagos observe a forma prevista em lei e no contrato, com as devidas retenções.

C
ontrarrazões
no
id
15277917,
pelo desprovimento do recurso.

O recurso não merece provimento.

Verifica-se, da análise dos autos, que o autor ajuizou a presente ação anulatória com pedido de devolução de valores e indenização por danos morais, alegando que aderiu a contrato de consórcio administrado pela ré mediante induzimento em erro substancial, provocado por promessa de contemplação da carta de crédito em prazo certo (entre 60 e 120 dias), o que não se concretizou. A sentença recorrida reconheceu a existência de vício de consentimento, declarou a nulidade do contrato e determinou a restituição integral dos valores pagos, afastando a aplicação de cláusulas contratuais que previam devolução apenas ao final do grupo e a incidência de penalidades.

Ao examinar os elementos probatórios constantes dos autos,
denota
-se que o autor instruiu a petição inicial com mensagens de WhatsApp e arquivos de áudio (
id
15277783 e 15277888; id
s
do PJe primeiro grau:
2964347
6
a 29643482), nos quais um interlocutor, identificado como suposto representante da empresa ré, afirma reiteradamente que o consorciado seria contemplado com a carta de crédito em curto prazo. As mensagens veiculam informações com tom de certeza e induzem à conclusão de que a contemplação seria garantida, omitindo a exigência contratual de sorteio ou lance como requisito para a liberação dos valores.

Tais declarações, em seu conteúdo e forma, revelam clara indução ao erro quanto à natureza do contrato de consórcio.

Não
s
e olvida

de
que a ré, em contestação, anexou gravação de pós-venda na qual o autor teria afirmado estar ciente das regras contratuais e negado qualquer promessa de contemplação. Contudo, tal prova se mostra incapaz de infirmar os indícios objetivos e anteriores à contratação, trazidos pelo autor, sobretudo porque se trata de gravação institucional, realizada após a formalização do contrato, em momento posterior à formação da vontade e em contexto de possível constrangimento ou indução à confirmação.

Importa destacar que, na hipótese de relação de consumo, como é o caso dos autos, incide o disposto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o dever de prestar informações claras, precisas e adequadas sobre os produtos e serviços ofertados. A ausência de transparência quanto ao modo de contemplação da carta de crédito, associada à indução do consumidor a aderir ao contrato com base em expectativa incompatível com a realidade contratual, configura falha no dever de informação e autoriza o reconhecimento do vício de consentimento, nos termos do art. 138 do Código Civil.

Ademais, a jurisprudência consolidada nos tribunais pátrios admite que a promessa de contemplação em prazo certo, feita por representante do fornecedor, quando não concretizada e desacompanhada de previsão contratual correspondente, enseja a nulidade do negócio jurídico por erro substancial, com restituição das parcelas pagas.

Sobre essa temática, o ilustre julgador de primeiro grau citou o seguinte precedente:

[...]

CONSÓRCIO – Ação de rescisão contratual c.c. devolução de quantias pagas – Alegada aquisição de seis cotas de consórcio de imóvel em virtude de falsa promessa de contemplação, no prazo de 60 dias, após a assinatura dos contratos – Prova documental inequívoca das alegações da autora de que houve a falsa promessa de contemplação em curto prazo – Legítimas expectativas da consumidora frustradas com as falsas promessas das rés relativamente a elementos essenciais do contrato de consórcio – Defeito de informação que macula o elemento volitivo do contrato – Anulação do consórcio e determinação para devolução simples e imediata dos valores pagos, sem qualquer retenção por parte da administradora de consórcios – Procedência decretada nesta instância ad quem – Recurso provido. (TJSP, APEL. Nº: 1013206-94.2019.8.26.0003, Relator Correia Lima, D.J 27/06/2020)

[...]

Em igual sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(...).
VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PROPAGANDA ENGANOSA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta por administradora de consórcio em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados em ação de anulação de contrato cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, reconhecendo vício de consentimento na adesão ao consórcio, determinando a restituição imediata dos valores pagos e condenando a ré ao pagamento de indenização por dano moral. II. Questão em discussão2. As questões controvertidas consistem em verificar: (I) a ocorrência de vício de consentimento por promessa de contemplação imediata na contratação de consórcio. (II) a validade da restituição imediata e integral dos valores pagos.
(...).
4.
Restou comprovado, por meio de áudios, que a adesão ao consórcio ocorreu por induzimento a erro mediante promessa de contemplação
imediata, o que configura vício de consentimento por erro substancial. 5. A responsabilidade da administradora pelos atos de sua preposta é objetiva, nos termos do art. 34 do CDC. 6. A restituição dos valores pagos deve ser imediata e integral, afastando-se a aplicação do Tema 312 do STJ, pois não se trata de desistência do consórcio, mas de nulidade do vínculo jurídico.
(...).
Tese de julgamento:
(...).
2. Caracteriza vício de consentimento a conduta de administradora de consórcio que, por meio de sua preposta, promete contemplação imediata, induzindo o consumidor a erro quanto à natureza do contrato. 3. A anulação do contrato por vício de consentimento implica restituição imediata e integral dos valores pagos.
(...).
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, IV e VI; 14, caput E §3º; 34; 37, §1º; 51, IV. Código Civil, arts. 422, 150. Código de Processo Civil, arts. 85, §11; 1.010, II. Jurisprudência relevante citada: TJMG, apelação Cível 1.0000.25.236356-9/001, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª Câmara Cível, j. 02/09/2025. TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.324643-8/001, Rel. Des. Fausto Bawden de Castro Silva (JD 2G), 9ª Câmara Cível, j. 21/05/2024. (TJMG - APCV 5023487-05.2023.8.13.0313, Décima Oitava Câmara Cível, Relª Desª Eveline Félix,
data do julgamento
11-11-2025,
data da publicação/fonte
DJEMG 12-11-2025).

No
que se refere
ao pedido de restituição dos valores pagos, a apelante sustent
ou
que deve ser observada a disciplina prevista na Lei n. 11.795/08, que prevê a devolução ao final do grupo, com as devidas retenções. Todavia, tal argumento não merece acolhida no caso concreto.

De certo, a
anulação do contrato com base em vício de consentimento impõe o retorno ao status quo ante, conforme dispõe o art. 182 do Código Civil. Não se trata de desistência voluntária do consorciado, hipótese em que a restituição poderia ser diferida, mas de nulidade do negócio jurídico, o que afasta a aplicação da cláusula de devolução ao final do grupo e a retenção de valores que não correspondam a serviços efetivamente prestados.

Também não assiste razão à recorrente quanto ao excesso de condenação. Os documentos juntados aos autos demonstram que o valor restituído (R$ 2.901,21) corresponde aos pagamentos efetivados pelo autor. A apelante não comprovou, nos autos, eventual equívoco no cálculo da quantia ou pagamento em menor montante.

Ademais, conforme bem fundamentado na sentença, a retenção de taxa de administração ou cláusula penal não se justifica quando o contrato é anulado por vício de consentimento decorrente de conduta imputável à própria administradora.

Por fim, quanto à alegação de que os áudios apresentados são unilaterais e não vinculam a empresa, observa-se que tais manifestações constam do ambiente de negociação pré-contratual e foram suficientes para induzir a vontade do consumidor. A responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, abrange os atos de seus prepostos ou representantes, ainda que ausente vinculação formal direta.

Diante de tais considerações, não se vislumbra qualquer reparo a ser feito na sentença recorrida, que corretamente reconheceu a nulidade do contrato, determinou a restituição dos valores pagos e afastou a incidência de cláusulas abusivas, observando os princípios da boa-fé, da informação e da vulnerabilidade do consumidor.

Posto isso
,
nego provimento
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante
para 15
% (
quinze por cento
) sobre o valor da condenação, mantida a proporção fixada na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o judicioso voto de relatoria.